Tribunal: TJSP
Processo: 1007848-86.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Serviço de telefonia – Sentença de parcial procedência – Pretensão de reforma de ambas as partes – Insurgência da operadora de telefonia, com espeque na legalidade da migração do plano promocional – Inadmissibilidade – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e Resolução 632/2014 da ANATEL – Alteração unilateral de plano telefônico,

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – Serviço de telefonia – Sentença de parcial procedência – Pretensão de reforma de ambas as partes – Insurgência da operadora de telefonia, com espeque na legalidade da migração do plano promocional – Inadmissibilidade – Aplicação do Código de Defesa do Consumidor e Resolução 632/2014 da ANATEL – Alteração unilateral de plano telefônico, consistente no aumento no valor das faturas – Falha na prestação de serviço – Violação dos deveres anexos da boa-fé objetiva – Restabelecimento do plano telefônico efetivamente contratado – Recurso da autora – Dano moral não configurado – Sentença mantida – Recursos não providos, com majoração da verba honorária.